Tribunal: TJES
Processo: 5013032-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013032-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ETHERELDES QUEIROZ DO VALLE MOTA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ASDRUBAL SOARES registrado(a) civilmente como PEDRO CARLOS DE ANDRADE e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. BIS IN IDEM NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NA AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado, sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória, especialmente quanto à análise de cálculos. O agravante sustenta excesso de execução, em razão da inclusão de honorários advocatícios contratuais não previstos no título, da incidência de juros compostos e da aplicação incorreta de índices de atualização, bem como da duplicidade de incidência de correção monetária e juros sobre valores previamente atualizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução pode ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se houve inclusão indevida de parcelas estranhas ao título executivo judicial e recômputo indevido de encargos; e (iii) determinar qual o critério adequado de atualização monetária e juros diante da omissão do título judicial quanto aos índices aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a utilização da exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução, desde que a matéria possa ser comprovada por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

4. A verificação do excesso de execução pode ser realizada mediante simples cotejo entre o título executivo judicial e os cálculos apresentados pelo exequente, bem como pela análise objetiva da metodologia de cálculo empregada.

5. A multa contratual integra o título executivo judicial quando constitui objeto da demanda originária e foi expressamente contemplada na condenação, não configurando excesso sua inclusão no cálculo exequendo.

6. Os honorários advocatícios contratuais não podem ser incluídos no cumprimento de sentença quando não constam da petição inicial nem integram o título executivo judicial, configurando excesso de execução sua cobrança.

7. A incidência de juros e correção monetária sobre valores previamente atualizados caracteriza recômputo indevido de índices e implica indevido aumento do crédito, devendo ser expurgada.

8. Na ausência de fixação expressa de índices no título judicial, aplica-se a Taxa Selic como juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices de atualização monetária, nos termos da jurisprudência do STJ e da disciplina legal superveniente.

9. A alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 estabelece que a taxa legal corresponde à Selic, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, sendo aplicável o IPCA quando não houver índice convencionado ou previsto em lei específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se a exceção de pré-executividade para arguição de excesso de execução quando a matéria puder ser comprovada por prova pré-constituída e prescindir de dilação probatória.

2. É indevida a inclusão, no cumprimento de sentença, de parcelas não contempladas no título executivo judicial, como honorários advocatícios contratuais não previstos na condenação.

3. Configura excesso de execução o recômputo de juros e correção monetária sobre valores previamente atualizados.

4. Na omissão do título judicial quanto aos índices de atualização, aplica-se a Taxa Selic como juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices, observada a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CC, art. 389, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024; Súmula 121 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.358.641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ETHERELDES QUEIROZ DO VALLE MOTA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
PEDRO CARLOS DE ANDRADE e ASDRUBAL SOARES CARLOS DE ANDRADE
em desfavor do ora recorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade por este oposta, sob o fundamento de que as matérias alegadas demandam dilação probatória, especialmente quanto à análise de cálculos e à necessidade de perícia, razão pela qual não se enquadram nas hipóteses excepcionais que autorizam a utilização da referida via processual.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a jurisprudência admite a análise de matérias de ordem pública e de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, desde que comprovadas de plano; (ii) a decisão agravada deixou de reconhecer vícios evidentes no cálculo do cumprimento de sentença, os quais poderiam ser verificados sem necessidade de dilação probatória; (iii) o exequente aplicou índice de atualização monetária incorreto (TJES), posteriormente substituído tacitamente pela taxa SELIC da “Calculadora do Cidadão”, o que indicaria reconhecimento de erro; (iv) ainda assim, o novo cálculo permaneceu equivocado, pois aplicou juros compostos, em afronta ao art. 406 do Código Civil, à Súmula 121 do STF e à jurisprudência consolidada do STJ, que determinam a aplicação da SELIC de forma simples; (v) foram incluídos valores estranhos ao título executivo judicial, como multa contratual e honorários advocatícios contratuais, o que configura excesso de execução; (vi) a metodologia de cálculo utilizada implicou duplicidade de atualização e enriquecimento ilícito.

Pois bem. Após proceder a detido exame das circunstâncias fáticas e jurídicas delineadas nos autos, entendo que
a irresignação recursal merece parcial acolhida
.

De início, registro ser firme a jurisprudência do c. STJ “quanto à possibilidade de o executado valer-se da
exceção de pré-executividade
para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.358.641/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

In casu
, diversamente do quanto assentado na decisão agravada, reputo que a alegação de
excesso de execução
prescinde de dilação probatória, sendo possível sua verificação a partir (i) do simples cotejo entre os cálculos apresentados pelo exequente e o título executivo judicial, bem como (ii) da análise do procedimento de cálculo adotado pelo exequente.

Fincada essa premissa, razão não assiste ao agravante em pretender expurgar do cálculo exequendo a condenação ao pagamento de
multa contratual
, a qual integra o crédito constituído no título executivo judicial, bastando, para tanto, notar que
a multa contratual
(i)
constitui objeto da demanda originária, tendo sido contabilizada no
quantum
da ação de cobrança
(como se vê na petição inicial da ação originária - id. 11320687, fl. 6), e (ii)
foi também objeto da condenação estabelecida na sentença, que acolheu o pedido autoral no montante pretendido
, à exceção de pequena monta alcançada pela prescrição (veja-se id.
11320694, fls. 207/208).

De outro lado, razão assiste ao recorrente quanto à impropriedade de inclusão, no cálculo exequendo, de
honorários advocatícios contratuais
, os quais
não são mencionados na petição inicial e não integram os cálculos apresentados no bojo da referida petição
(id. 11320687), de modo a se concluir que não estão incluídos na condenação.

Em evolução, também vislumbro,
primo ictu oculi
, a partir do exame dos cálculos acostados pela exequente nos ids. 11320754 e 11320755, que o exequente fez incidir
correção monetária e juros

sobre cálculos prévios em que já foram computados juros e correção, o que avoluma o crédito exequendo de forma incorreta
, devendo ser expurgado o recômputo de índices sobre índices.

Por fim, também assiste razão ao recorrente quanto à impropriedade de atualização dos valores pela ferramenta de cálculos da Corregedoria deste eg. TJES, notadamente quantos aos juros assim computados: “até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (conf. Lei 10.406/02)” (ids. 11320754 e 11320755).

Destaco, neste ponto, que
o título judicial foi omisso
quanto aos
índices aplicáveis
(id.
11320694)
, de modo a não se poder cogitar de violação à coisa julgada.

Dito isso, é cediço que a jurisprudência do c. STJ tem o firme entendimento de que “a Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa" (STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

Mais recentemente sobreveio, inclusive, a publicação da Lei nº 14.905/2024, que, alterando o Código Civil, passou a prever que “
a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código” (art. 406, parágrafo único, do CPC), bem como que “
na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo” (art. 389, parágrafo único, do CPC).

Sendo assim, a exceção de pré-executividade não somente deve ser admitida como também parcialmente acolhida.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por ETHERELDES QUEIROZ DO VALLE MOTA e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher em parte a exceção de pré-executividade, para determinar o expurgo (i) dos honorários advocatícios contratuais indevidamente incluídos no cálculo do crédito exequendo, (ii) do recômputo de juros e correção monetária sobre parcelas já previamente atualizadas, bem como (iii) adequar o critério de atualização aos parâmetros jurisprudenciais e legais aplicáveis, mantida, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto à inclusão da multa contratual prevista no título executivo judicial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)